Tribunal: CARF
Processo: 13896.000570/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de um ato do procedimento administrativo depende da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA. RESP 973.733/SC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia e de aplicação obrigatória no CARF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no tocante ao termo inicial da contagem do prazo decadencial, havendo pagamento antecipado, o dies a quo é a data do fato gerador, por força da regra insculpida no § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos da disposição do art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele contratados, enquadrados como contribuintes individuais.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO VINCULADA À PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do julgamento do processo de lançamento da obrigação principal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE arrecadar, mediante desconto das remunerações dos segurados empregados. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
O julgamento proferido no processo que trata da obrigação principal constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL. CFL 21. SÚMULA 181 DO CARF.
É incabível o lançamento por descumprimento de obrigação acessória com fundamento em dispositivo da lei geral (Lei no 8.218, de 1991), quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), atraindo a aplicação do princípio da lex specialis derrogat lex generalis. Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
JUROS E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Ao realizar o lançamento de ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de ofício prevista na legislação, bem como os juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000570/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
CNB ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de um ato do procedimento administrativo depende
da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da prova
quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente
constituído.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
INEXISTÊNCIA. RESP 973.733/SC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia e de aplicação obrigatória no CARF, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, no tocante ao termo inicial da contagem do
prazo decadencial, havendo pagamento antecipado, o dies a quo é a data do
fato gerador, por força da regra insculpida no § 4o do art. 150 do CTN. Por
outro lado, na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial será o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos da disposição do art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
contratados, enquadrados como contribuintes individuais.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO VINCULADA À
PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000570/2010-94
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
julgamento do processo de lançamento da obrigação principal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE arrecadar, mediante
desconto das remunerações dos segurados empregados. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
O julgamento proferido no processo que trata da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL. CFL 21. SÚMULA 181 DO CARF.
É incabível o lançamento por descumprimento de obrigação acessória com
fundamento em dispositivo da lei geral (Lei no 8.218, de 1991), quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), atraindo a
aplicação do princípio da lex specialis derrogat lex generalis. Havendo
antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser anulado o
Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
JUROS E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Ao realizar o lançamento de
ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de ofício prevista na legislação,
bem como os juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito referente à multa correspondente ao
CFL 21.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão (fls. 342 a 355), que julgou a
impugnação (fls. 148 a 177) improcedente e manteve o crédito constituído por meio de 7 Autos
de Infração (3 AIOPs referentes às contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga a
segurados empregados e 4 AIOAs), todos decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal
0812800.2008.00571-3 (fl. 37):

Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
Processo
DEBCAD
(Fls.)
Relatório Fiscal
(fls.)
Contribuições
lançadas
13896.000570/2010-
94
37.243.919-5
2 a 14
52 a 56
Parte da empresa e
GILRAT
13896.000571/2010-
39
37.243.917-9
275 e 283 a 295
296 a 306
Parte dos segurados
13896.000572/2010-
83
37.243.918-7
269 a 274 e
276, 332
272 a 282
Terceiros

Autos de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
Processo
DEBCAD
(fls.)
CFL
Infração
13896.000573/2010-
28
37.243.914
-4
319 a 325
68
Entrega de GFIP com dados
não correspondentes a todos
os FGs de contribuições
previdenciárias
13896.000574/2010-
72
37.243.909
-8
326 a 331
21
Deixar de apresentar
arquivos em meio digital no
padrão MANAD
13896.000575/2010-
61
37.243.915
-2
311, 314 a
318
38
Deixar de apresentar Livros
Diária, razão ou Livro Caixa
13896.000578/2010-
51
37.243.916
-0
307 a 310 e
312 a 313
59
Deixar de arrecadar,
mediante desconto nas
remunerações, as
contribuições devidas pelos
segurados empregados

A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É devida a contribuição lançada dentro do prazo decadencial quinquenal estabelecido no
Código Tributário Nacional, diante da inconstitucionalidade formal do artigo 45 da Lei
n° 8.212/91 expressa na
Súmula n° 8 do STF.
PROVAS.
O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação precluindo O
direito de apresentação de provas após O decurso do prazo.
JUROS.
Os débitos previdenciários, por comando da Lei n° 8.212/91, sujeitam-se ao cômputo de
juros equivalentes à taxa SELIC aplicado em caráter irrelevável.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
Aos , FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissão de
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB
para apresentação de informações
em meio digital.
INFRAÇÃO. LIVROS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a não-exibição, pelo contribuinte, de documentos
ou livros relacionados às contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou a sua
apresentação deficiente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/10/2010 (fls. 357) e apresentou
recurso voluntário em 16/11/2010 (fls. 359 a 402) sustentando: a) nulidade do lançamento e
cerceamento do direito de defesa; b) decadência; c) insubsistência quanto aos valores apurados;
d) improcedência dos autos de infração de obrigação acessória; e) inaplicabilidade de juros à
taxa Selic.
Na sessão de julgamento de 12/07/2021, esta turma, por unanimidade, converteu o
julgamento em diligencia para que Unidade de Origem informasse se houve recolhimento de
contribuições previdenciárias pelo recorrente, na competência dos fatos geradores, ainda que
parcial, e mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para fins de apuração da
decadência (Resolução no 2402-001.040 – fls. 444 a 447).
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

A Informação Fiscal (fls. 472 e 473) declarou que o contribuinte realizou
recolhimento de contribuições nas competências 06/2005 a 08/2005 e 10/2005 a 13/2005. Na
sequencia, houve a intimação do contribuinte, por meio de edital, para apresentar manifestação
(fls. 478).
Os autos vieram a julgamento e, por meio da Resolução no 2402-001.176 (fls. 482
a 487), esta mesma Turma concluiu pela conversão do julgamento em diligência e retorno dos
autos à Origem para a devida intimação do contribuinte quanto à Informação Fiscal (fls. 472 e
473).
Foram feitas duas tentativas frustradas de intimação do contribuinte (fls. 491 e
494) e, na sequencia, feita a intimação por edital (fls. 498). Não houve manifestação do
contribuinte e os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Em preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo
fiscal, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no
70.235/721), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC. O devido processo

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e determinada, que permita ao
sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, exercitar a sua defesa plena.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72 vai elencar os requisitos obrigatórios do auto de
infração, a saber: a lavratura por servidor competente, a qualificação do autuado; o local, a data e
a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e
a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Verificada a ausência de um requisito a ensejar o cerceamento do direito de
defesa, deve ser declarada a nulidade do lançamento. Não obstante, o cerceamento do direito de
defesa deve ser verificado concretamente, diante do prejuízo ao direito de defesa, e não apenas
em tese.
No caso, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. O
recorrente não cumpriu com o ônus de identificar em que medida seu direito de defesa foi
prejudicado e revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
razão pela qual descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa. Ou seja, se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa. (...)
(Acórdão 2202-009.978, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado 27/07/2023)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com
processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em
sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo
fiscal. Estando o lançamento amparado por farta documentação e tendo o mesmo
descrito com clareza, precisão e de acordo com as formalidades legais, as infrações
imputadas ao contribuinte, não há se falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade
do feito. NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. A nulidade do
lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do
agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do
direito de defesa e do contraditório do contribuinte. (...)
(Acórdão 2201-010.453, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, publicado
20/04/2023)
Como dito, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

2. DECADÊNCIA
Alega o recorrente a decadência do lançamento com relação ao período de
01/2005 a 03/2005, considerando a ciência do lançamento em 29/03/2010 e a aplicação da regra
do art. 150, § 4o, do CTN.
A DRJ concluiu que pela inexistência de pagamento antecipado relativamente às
contribuições lançadas e aplicou a regra constante no inciso I do art. 173 da CTN.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento. A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN,
preceitua que o prazo decadencial para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador. Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do
CTN, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC2, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado
ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I,
do CTN.

2 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O lançamento refere-se ao período de 01/2005 a 13/2005. No caso, constava no
Discriminativo do Débito (fl. 8) a inexistência do recolhimento de contribuição previdenciária
nas competências 01/2005 a 03/2005.
Na sessão de 12/07/2021, esta turma converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem informasse se houve recolhimento de contribuições previdenciárias
pelo recorrente, na competência dos fatos geradores, ainda que parcial, e mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração, para fins de apuração da decadência.
A Informação Fiscal (fls. 472 e 473) declara que o contribuinte realizou
recolhimento de contribuições nas competências 06/2005 a 08/2005 e 10/2005 a 13/2005. Não
havendo recolhimento de contribuições nas competências 01 a 03/2005, atraindo a regra do art.
173, inciso I, do CTN, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
3. Da indevida apuração da base de cálculo do lançamento
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991,
instituiu as contribuições à seguridade social sobre o salário-de-contribuição a cargo do
empregado, do trabalhador avulso (art. 20), do contribuinte individual e do facultativo (art. 21); a
cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT (art. 22).
As contribuições destinadas a outras entidades, usualmente chamadas de
“T c s”, p ssu m d n d d d b s d cá cu c m s c n bu çõ s p v d nc á s
devem seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007,
calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%;
SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
- Contratação de Serviços de Terceiros – autonômos e empreiteiros
Conforme relatado, o crédito foi constituído por meio de 7 Autos de Infração (3
AIOPs referentes às contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga a segurados
empregados e 4 AIOAs), todos decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal
0812800.2008.00571-3 (fl. 37).
No tocante aos AI no 37.243.919-5 e 37.243.918-7, o recorrente sustenta que
apresentou toda documentação apta a comprovar os valores pagos e que não recolheu as
contribuições incidentes sobre tais valores pois acreditava que o sócio, profissional liberal,
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

deveria apenas fazer registros em livro caixa e que, apesar de ter apresentado documentação
comprovando que os valores pagos totalizam R$ 220.335,04, a Fiscalização teria entendido que
o correto seria o pagamento de R$ 430.997,30.
Alega, ainda, o recorrente que os pagamentos foram feitos a empregados e a
autônomos contratados sem relação de emprego e que é improcedente a cobrança de
contribuições a título de Seguro Acidente do Trabalho (SAT) e devidas a outras entidades
(Terceiros) sobre esses valores que foram pagos a autônomos.
- Contribuições incidentes sobre remuneração do segurados
No tocante ao AI no 37.243.917-9, o recorrente sustenta a improcedência do
lançamento sob o fundamento de que o crédito foi constituído sem distinção entre segurados
empregados e autônomos/ empreiteiros, para estes o recolhimento seria apenas da contribuição
patronal, ficando a eles o encargo de recolher a própria contribuição.
O art. 33 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001,
determinava que a empresa era obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na mesma lei e, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou apresentação deficiente, caberia o lançamento de ofício das contribuições,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Assim, na falta de prova regular e formalizada,
o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil deveria ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma
individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição
da obra perante a RFB.
N ss s n d , “o proprietário de obra de construção civil é o responsável pelo
pagamento e o recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da mão-de-obra
necessária para a execução do empreendimento. O ARO - Aviso de Regularização de Obras é
utilizado para cálculo das contribuições sociais. A aferição indireta demonstra-se cabível quando
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

f m m n s d p v p s ch g v c ” (Ac dã no 2201-007.708, Relator
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de 04/11/2020).
Portanto, o lançamento de ofício, por arbitramento, das contribuições devidas à
seguridade social, bem como aquelas devidas a Terceiros ocorre quando não se comprova o
cumprimento das obrigações relacionadas a estas contribuições, através de guias de recolhimento
especificas para a obra contratada e folhas d p g m n sp c f c s d s s gu d s mp g d s
c d s b A Au d d sc , nç m n p b m n , d v p s n
m n s u us f u m p c d m n d d v d nc m u b g çã p nc p s á
inadimplida.
No caso de cessão de mão-de-obra, as obrigações estão veiculadas no art. 31 da
Lei no 8.212, de 24/07/1991, que impõe a responsabilidade solidária do tomador de serviços. A
Medida Provisória no 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, incluiu
nesse dispositivo a inexistência de benefício de ordem, em qualquer hipótese. Posteriormente, a
Lei no 9.711, de 20/11/98, com produção de efeitos a partir de 1o/02/99, ao manter a
responsabilidade solidária do contratante com o prestador de serviços, admitiu o direito de
regresso contra o executor.
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário
que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições. A tomadora dos serviços, ao não
exigir da empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas
dos documentos a que se refere o § 4° do art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade
pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos
serviços contratados.
No tocantes aos deveres da fiscalização, o art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe
que a exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova
indispensáveis à sua comprovação. Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da
fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do
direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado
(Acórdão no 3301-003.975, Publicado em 05/10/2017). Apurar o tributo, realizar procedimentos
fiscalizatórios mínimos, apt s c mp v n d mp m n d s b g çõ s, nd c nd s us
sp c s u n v s d m d b v , c nh d d d fá c p v
identificação de situação jurídica apta a atrair o lançamento de ofício.
Aderindo aos fundamentos expostos pela decisão recorrida, transcrevo o trecho
abaixo, aqui incluído como razões de decidir (fls. 350 a 352):
Pelo que consta do Relatório fiscal, os valores da base de cálculo dos levantamentos
MO e MO1 foram extraídos dos arquivos em meio digital entregues pela própria
autuada, e discriminados os valores de mão-de-obra no Anexo I, fls. 55/68, totalizando
o valor de RS 220.355,04, para as competências de 01 a 13/2005.
Mas não foram apurados tão somente estes valores. Esquece-se o impugnante que foram
apresentados pela própria empresa vários recibos e documentos quando da auditoria do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica que comprovam o pagamento de mun çã “p
f ”, u s , nã c ns v m d s u v s d g s p s n d s p autuada.
Tais pagamentos, não registrados nos arquivos apresentados pela autuada, totalizaram o
montante de RS 210.642,26, discriminados os valores por competência no Anexo II, fls.
69/70, sendo os recibos e vales juntados pela fiscalização em cópia às fls.72/ 133, o que
afasta a pretensa nulidade por cerceamento de defesa.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Assim, da soma do total dos valores constantes do Anexo I e II, chega-se a base de
cálculo total no valor de R$ 430.997,30.
Por outra banda, os cálculos elaborados pelo impugnante apontam base de cálculo total
de R$ 262.601,96, considerando como mão-de-obra o valor de R$ 176.343,05, e valor
pago a empreiteiro de R$ 86.258,91, conforme planilha transcrita na defesa.
Porém, não há como acatar tais valores, pois, a uma, como já dito anteriormente, os
valores constantes dos Anexos I e II, que compuseram os lançamentos foram extraídos
dos arquivos digitais e documentos apresentados pela própria autuada, e a duas, não há
documentação juntada na defesa a afastar quaisquer dos valores apurados pela
fiscalização.
Com efeito, a defesa alega de forma genérica que os valores lançados estão acima dos
valores apurados pela empresa, conforme visa demonstrar a planilha que elabora, porém
n s d cum n s un d s s f s 187/228, d n m n d s p mpugn n c m “ d
movimentaçã d b s d n d 2005”, c ns m v s í u d mã -de-obra e
referentes a compras de materiais que corroboram o quanto discriminado pela
fiscalização em seus anexos, como será exemplificado a seguir.
A título de esclarecimento, tomando-se como exemplo a obra Três Irmãos,
competências jan e fev/2005, documento juntado a fl. 187 da defesa, os segurados
relacionados constaram dos seguintes anexos do relatório fiscal:

Percebe-se que na falta de elementos a identificar com precisão os segurados, a
fiscalização utilizou-se dos prenomes e da função do segurado, exatamente como
constou da movimentação de obras apresentada na defesa.
O impugnante menciona inclusive que está apresentando novamente toda esta
documentação, pois já foram apresentadas à fiscalização. Vê-se que nenhum documento
novo foi juntado que pudesse afastar a materialidade do lançamento, sendo importante
ressaltar neste ponto que a autuada sequer apresentou os livros Diário e Razão ou o livro
Caixa, apesar de intimada para tanto, o que motivou a lavratura do auto de infração n°
37.243.915-2.
Outrossim, as provas erigidas pela fiscalização aos autos, às fls. 72/ 133, demonstraram
claramente que a CNB Engenharia tinha por hábito pagar os segurados sem que
houvesse qualquer registro em sua contabilidade, como demonstrado nos recibos
referentes a s á s, f s, 2” p c 13 s á (v d f s 72, 75, 77, 92, 94, 95, 96,
97, 129 a 133).
No tocante a caracterização dos segurados como empregados, há de se ressaltar mais
uma vez que a fiscalização apurou o débito, na falta de apresentação dos Livros Diário e
Razão, com base nos únicos elementos que lhe foram apresentados, quais sejam,
planilhas, recibos de pagamento de mão-de-obra, GFIP e folha de pagamento.
Frise-se que o impugnante não afasta a existência de segurados contratados como
mp g d s, p s c nf m n d f s u “ p s n u s u v s m gn c s”
f sc çã “d m ns nd d s s p g m n s f u d s s p ss s c n d s p
execução da obra, sendo alguns por período mais longo, o que enquadraria como
trabalhar subm d g m d CLT”
A controvérsia reside na alegação de que alguns dos segurados foram contratados como
autônomos, empreiteiros, sem vínculo com a autuada.
Contudo, o impugnante somente alega mas não traz provas que permitissem chegar à
conclusão sustentada. (...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Para se entender como se deu o levantamento dos valores pagos a segurados, vejamos
como se procedeu a ação fiscal na CNB Construtora. .
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 07/15 do apenso Debcad n° 37.243.909-8,
que a presente fiscalização, referente a contribuições previdenciárias e Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, foi aberta para apurar fatos verificados na fiscalização contra a
pessoa física do sócio majoritário e representanteilegal da empresa CNB Engenharia, Sr.
Nelson Luiz Bucater.
Aquela fiscalização tinha como finalidade apurar a origem dos valores depositados em
contas da titularidade do referido sócio majoritário, pois que ultrapassavam
significativamente a renda declarada em DIRPF/2006, ano calendário 2005. Após
regularmente intimado, o referido sócio justificou que os rendimentos eram decorrentes
da atividade empresarial da empresa, ou seja, parte dos depósitos que transitavam pela
conta da pessoa física eram receita da Pessoa Jurídica proveniente de obras e reformas
de construção civil, conforme demonstrado na planilha anexa ao Termo de Verificação,
às fls. 16/19.
Ora se comprovadamente houve receita decorrente de obras realizadas pela pessoa
Jurídica, como acima exposto, necessariamente houve necessidade de emprego de mão-
de-obra para a realização das atividades da empresa na área da construção civil, diga-se
que no ano de 2005 constam o total de 16 obras, conforme se verifica no Anexo I do
relatório fiscal.
Mas, os segurados listados pela fiscalização nos Anexo I e II, não constavam das
declarações em guias GFIP da construtora CNB Engenharia.
Tampouco os arquivos digitais apresentados discriminavam os segurados com nome
completo, alguns eram denominados segundo sua fiinção na construtora, tomando-se
como exemplo o listado no Anexo I3 pela fiscalização: Antonio pintor, Junior
encanador, Lu Am m c s , B u s , c ns nd n c mp “ v n ”
referênc “v 1 , p g m n , 13° s á ”, u d m ns ndubitavelmente a
existência de relação de emprego.
Desta forma, não havendo provas de que os pagamentos feitos aos segurados listados
pela fiscalização foram feitos a pessoas jurídicas ou autônomos, como argumenta o
impugnante em relação aos empreiteiros, deve ser mantido o lançamento em seus exatos
termos.
Diante de todo o exposto, sem razão o recorrente.
4. Autos de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
No tocantes às infrações de obrigação acessória, sustenta o recorrente que devem
ser declarados nulos em decorrência da nulidade dos autos de infração de obrigação principal.
Quanto ao AI CFL 59, diz que a exigência é incabível; para o AI CFL 38 sustenta
que o profissional liberal não estava obrigado a escriturar os livros relacionados às contribuições;
para o AI CFL 68 e 21 alega improcedência genérica.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3. Na lição de Paulo de Barros
Carvalho, são deveres instrumentais ou formais4 e o descumprimento da obrigação acessória

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 380.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

torna-se antecedente de uma norma que tem por consequente a aplicação de penalidade
tributária (multa)5.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais6.
- CFL 68 E CFL 59
Nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o,
284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
a empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto (CFL 68).
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP. Assim, o julgamento proferido nos
processos que tratam da obrigação principal constitui-se em questão antecedente ao dever
instrumental e deve ser replicado no julgamento da obrigação acessória. Sendo mantido o
lançamento, esta obrigação acessória também é mantida.
No mesmo sentido, é o Auto de Infração lavrado por ter o recorrente deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais (CFL 59), nos termos dos arts. 4o, caput, da Lei 10.666/2003 e 216, I, alínea a, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 59).
Trata-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento
de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal. Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA NETO,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
- CFL 38
Seguindo, a Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da
empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas naquela
lei.
Caso o contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a documentação
previamente exigida pela Fiscalização Tributária por meio de intimação, tem-se a violação à
obrigação acessória. A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).

5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 619.
6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

O 283, nc s II, ín “j”, d RPS, p su v , d m n u nf çã
qualquer dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa quando a empresa deixar de
exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Trata-se da multa com Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
CFL38
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Tratando-se de obrigação acessória, veiculada por lei e desvinculada da obrigação
principal, a infração subsiste ainda que as verbas pagas pela empresa não constituam base de
cálculo das contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
Na mesma linha, o art. 235 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1991, informa que se, no exame da escrituração
contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da
receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei.
A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e
não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Constitui
infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições
previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com
o art. 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC, aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo
administrativo fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Portanto, sem razão o recorrente.
Contudo, conclusão diferente será alcançada quanto ao CFL 21.
- CFL 21
O AI DEBCAD 37.243.909-8 foi lavrado por ter o contribuinte deixado de
apresentar arquivos em meio digital no padrão MANAD, conforme previsto no art. 11, §§ 3o e
4o, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158, de 24/08/2001.
A apresentação dos arquivos digitais à fiscalização previdenciária passou a ser
obrigatória com a edição da MP no 83/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.666/2003,
que assim dispõe:
Art. 8oA empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
A fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, III, e parágrafo único, da Lei no
8.218/91.
Art.11.As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3opoderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único.Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O fundamento legal da referida multa pode ser encontrado também no art. 33 da
Lei n 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
E, nos termos do art. 92 da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer dispositivo da
Lei no 8.212/91, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, será verificada na
forma que dispuser o Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, assim prevê o art. 283, II, ín “ ”, d D c no 3.048/99:
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo dasLeis nos8.212e8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...) II-a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos)nas seguintes infrações:
(...) j)deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
No âmbito das contribuições previdenciárias, há penalidade específica para a
apresentação de documentos que não atendem as formalidades exigidas.
Entretanto, a multa imposta tomou como base o art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/ 01, tendo sido calculada com base no art. 12,
da Lei no 8.218/91.
A Medida Provisória no 2.158-35/ 01 dispõe, essencialmente, sobre a “ g s çã
das Contribuições para a Seguridade Social COFINS, para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP d Imp s s b R nd ”
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei no 8.218/91 utiliza como base de
cá cu “ c b u d p ss u íd c ” n n -calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo.
Destarte, inexiste fundamento para que seja aplicada a referida legislação quando
se está tratando sobre contribuição previdenciária (e respectivos deveres instrumentais), tendo
em vista que esta possui regra de incidência totalmente dissociada do PIS e da COFINS, além do
fato de que, como dito acima, possui legislação específica a penalizar a conduta descrita no Auto
de Infração.
Assim, não cabe a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser
anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
Logo, também há de se considerar no presente caso, o disposto no art. 112 do
CTN, na medida em que a presente demanda gira em torno da aplicação de penalidades na seara
do direito tributário.
Nesse mesmo sentido é o entendimento majoritário do CARF:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(Acórdão no 9202-008.351, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 14/01/2020).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(Acórdão no 9202-007.929, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 03/07/2019)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(Acórdão no 2402-008.124, Redator Designado Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, Sessão de 05/02/2020).
Com essas considerações, em agosto de 2021, o CARF aprovou o Enunciado no
181 da Súmula que assim dispõe:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Apenas quanto a esta ultima infração, voto pelo provimento do recurso voluntário
para cancelar o lançamento por vício material.
5. JUROS À TAXA SELIC E JUROS DE MORA IGUAIS A 1% NÃO
CAPITALIZADOS
A recorrente alega a não incidência de multa de ofício e juros à taxa Selic.
Ao realizar o lançamento de ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de
ofício prevista na legislação, bem como os juros moratórios calculados à taxa Selic, nos termos
da Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 521
DF CARF MF
Original